Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0718438-32.2021.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS DE PADUA NERY IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO COSTA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIZ EDUARDO COSTA DE ALMEIDA em favor de MATHEUS DE PADUA NERY, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 29/04/2021 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Aduz que a prisão foi convertida em preventiva, sendo indeferido o pedido de revogação sob o fundamento de que não houve alteração do quadro fático desde a decisão exarada pelo juiz do núcleo de custodia. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional, regida pelo princípio da necessidade, mediante demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, porquanto restringe o estado de liberdade do individuo que ainda não foi julgado e tem a seu favor a presunção de inocência. Alega que o paciente é réu primário, possui identificação e residência fixa e que a conduta a ele atribuída foi cometida sem violência ou ameaça, não revelando gravidade superior aos crimes dessa espécie (tentativa de subtração). Acrescenta que o crime não causou desordem pública, inexistem informações de clamor público e de necessidade de proteger a coletividade ou, ainda, de que sua soltura causaria instabilidade à paz pública ou seria motivo de reiteração da conduta. Aduz que a prisão preventiva deve se basear em elementos concretos ligados ao acusado e a ação em que envolvido, não apenas “na garantia subjetiva da ordem pública”. Ainda, que ela deve ser determinada apenas quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar, o que não é o caso. Sustenta, assim, que, nos termos do artigo 319 do CPP devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e que o paciente se compromete a cumpri-las, bem como a comparecer a todos os atos processuais. Assevera que se for condenado, o paciente receberá pena inferior a quatro anos de reclusão com fixação de regime brando para inicio de cumprimento de pena, não se justificando a manutenção de medida mais gravosa do que a que será imposta. Pede a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos, uma vez que, a vista de um exame preliminar, infere-se que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). Ademais, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão da materialidade delitiva e da autoria terem sido demonstradas no auto de prisão em flagrante. Ao contrário do que alega o impetrante, em tese, o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça, consistente em soco e palavras de cunho intimidador. Além disso, a gravidade concreta da conduta foi observada no fato de o paciente, de forma premeditada, ter chamado a vítima, motorista de aplicativo, para uma “corrida” com a intenção de realizar um assalto, e ter cometido violência real contra a vítima. Tais fatos demonstraram a periculosidade do paciente e a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ainda, ele responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto, já tendo sido condenado em primeira instância e, apesar de não ser possível considerá-la para fins de reincidência, é indicativa de reiteração criminosa e a periculosidade social. Assim, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos, para garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva, assegurar o meio social. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). As condições favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, cabe afirmar que a fixação do regime para cumprimento da pena é feita após a instrução criminal, de acordo com o material probatório produzido e análise das circunstâncias judiciais. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator